Tribunal: TJDFT
Processo: 0740900-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS. EXTENSA FOLHA PENAL. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE DANO SIMPLES. PRESENÇA DO ANIMUS FURANDI. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA. TESTEMUNHA OCULAR. ARROMBAMENTO CONSTATADO PELOS POLICIAIS. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE 1/2 (UM MEIO). ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM GRANDE PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, praticado durante o repouso noturno, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.

2.Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando o apelante não satisfaz os requisitos exigidos, mormente por apresentar extensa folha penal, denotando dedicar-se a atividades criminosas, o que retira os predicados de reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a mínima ofensividade da conduta.

3. O réu rompeu os cadeados do estabelecimento comercial vítima, com vistas a ingressar no seu interior. Somente não conseguiu consumar o seu intento porque a polícia chegou ao local. Nesse quadro, resulta patente o animus furandi, não havendo falar em desclassificação para o crime de dano simples.

4. Mantém-se a qualificadora do rompimento de obstáculo quando a sua incidência restou evidente pelo arrombamento de cadeados, os quais foram rompidos por pancadas e vistos pelos policiais ao lado do apelante por ocasião da abordagem.

5.Correta a fração de 1/2 (um meio) quando o iter criminis percorrido pelo agente ficou muito próximo da consumação.

6. Recurso conhecido e desprovido.